Tribunal: TCU
Processo: 031.612/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 228/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.612/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldemari Gomes Borges (XXX.329.864-XX); Andreia Lie Shimizu (XXX.121.575-XX); Carlos Eduardo de Andrade Brasileiro (XXX.333.933-XX); Daniel Gomes Feitosa (XXX.811.384-XX); Diana Paris Travaglia (XXX.096.497-XX); Edson Gomes da Silva Pinto (XXX.754.781-XX); Elton Brito da Silva (XXX.387.781-XX); Enio Carlos Moura de Souza (XXX.382.636-XX); Erika Gomes Santos (XXX.962.538-XX); Euro Cassio Tavares de Lima Junior (XXX.351.631-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.